Tribunal: STF
Processo: HC 218502
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de L.F.S.D, apontando como autoridade coatora o Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça no exercício da Presidência, Ministro Jorge Mussi, que indeferiu liminarmente a inicial do HC nº 759253/SP.



     Depreende-se dos autos que o paciente foi internado provisoriamente, pela suposta prática do ato infracional equiparado ao crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porquanto “trazia consigo e guardava, para entrega a consumo de terceiros, 24 (vinte e quatro) porções de maconha, pesando 70,0g e 29 (vinte e nove) pinos contendo cocaína, pesando 15,0g”.



    A impetrante alega ser o caso de mitigação do enunciado nº 691 da Súmula do Supremo.



    Destaca a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema, em especial considerado o caráter excepcional da internação provisória. 



    Ressalta a existência de predicados pessoais favoráveis ao paciente, não sendo reincidente, nem se tratando de conduta praticada mediante violência ou grave ameaça, restando inobservado o art. 122 do Lei nº 8.069/90 (ECA).



    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que fosse revogada a medida de internação provisória aplicada ao adolescente.



    Em agosto, indeferi o pedido de liminar e solicitei informações à autoridade coatora, devidamente prestadas.



    A Procuradoria-Geral da República opina pela concessão da ordem de ofício, “a fim de que o adolescente possa aguardar o julgamento final do processo em medida socioeducativa de liberdade assistida.”



    É o relatório.



    Decido.



    Não se trata, na espécie, de decisão indeferindo pretensão liminar, mas de decisão segundo a qual o eminente Ministro Jorge Mussi indeferiu de plano a inicial do HC nº 759253/SP, com fundamento na Súmula 691 do STF.



    Logo, a questão submetida à discussão do Superior Tribunal Justiça e reiterada neste habeas corpus não teria sido objeto de análise definitiva por parte daquele Tribunal de Justiça estadual. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 



    Ademais, vale registrar que a impetração volta-se contra decisão singular, fazendo incidir, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    Todavia, é caso de abrandamento os óbices apontados.



    Pois bem, o Juízo ao aplicar a medida de internação provisória ao paciente assentou:



    “[...] o adolescente [L F] registra sua primeira passagem por este juízo. Consta no relatório de diagnóstico polidimensional que o adolescente [L], aos 17 anos de idade, é usuário de maconha desde os 15 anos, possui defasagem escolar alegando não gostar de ir à escola, admitiu o ato infracional, justificando tal atividade para adquirir seus bens de consumo como lanches, pastéis, refrigerantes e etc. não aceita que seus pais lhe chamem a atenção e gosta de permanecer nas ruas, principalmente nas conversas com pessoas de índole duvidosa. Seus genitores possuem dificuldade de exercer sua autoridade paternal (fl. 57/61). Verifica-se, portanto, que o representado se encontra em notória situação de vulnerabilidade e risco social, evidenciada pelo uso de drogas, defasagem escolar, falta de uma figura de autoridade na família e envolvimento no meio delitivo. Deste modo, deixa-lo retornar à situação em que se encontrava só traria mais prejuízos ao próprio adolescente. Em que pese a primariedade do adolescente, diante da gravidade em concreto da conduta do adolescente - tráfico de drogas - que demonstra inversão de valores morais e sociais, bem como a grave situação em que se encontra, cabalmente demonstrada pelo relatório poli dimensional, entendo que [L F] não possui condições de receber medida em meio aberto, sendo necessária e adequada a medida socioeducativa de internação.”



    Nesse sentido, reporto-me ao parecer do Ministério Público Federal:



    “Incorreta, portanto, a fixação de medida de internação no caso em tela. Isto porque a referida medida de internação só pode ser aplicada em caso de estarem presentes os requisitos do artigo 122 do ECA, cujo rol é taxativo. E, no caso em apreço, embora o ato infracional praticado pelo Paciente seja análogo ao crime de tráfico de drogas, revestido de alto grau de reprovabilidade social, a aplicação da medida socioeducativa de internação com base apenas na gravidade abstrata do ato infracional cometido ou na natureza do crime não se sustenta. A conduta praticada pelo Paciente foi desprovida de violência ou grave ameaça contra pessoa (inciso I), e não consta nos autos notícia de reiteração no cometimento de outras infrações graves (inciso II), tampouco de descumprimento reiterado e injustificável de medida anteriormente imposta (inciso III), mesmo porque se trata de Paciente primário.”



    Como visto, o Juízo fundamentou a necessidade de internação provisória do adolescente destacando a situação de vulnerabilidade e risco social, aludindo ao fato de ser usuário de drogas, apresentar defasagem escolar e estar sujeito ao envolvimento com práticas delitivas.



    Vê-se, portanto, que a decretação da medida de internação do paciente está pautada em elementos genéricos que não a justificam, deixando o julgador, assim, de sopesar o que dispõe o art. 122 do ECA:



    “A medida de internação só poderá ser aplicada quando: 



    I - tratar-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência a pessoa; 



    II - por reiteração no cometimento de outras infrações graves; 



    III - por descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta.



    Essa compreensão não encontra amparo na jurisprudência desta Corte: 



    “ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. HABEAS CORPUS INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO DE DROGAS. MEDIDA DE INTERNAÇÃO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO . 1. Não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar questão de direito não apreciada definitivamente pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 691/STF). 2. A conduta praticada pelo paciente não envolveu violência ou grave ameaça à pessoa. Ademais, não se comprovou o cometimento de outras infrações graves ou mesmo o descumprimento de medida anteriormente imposta. Interpretação do art. 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente. 3. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, exclusivamente com relação ao paciente, para que seja fixada medida socioeducativa diversa da internação.” (HC nº 125.016/SP, Primeira Turma, Redator p/ o acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe 4/8/16)



    “INFÂNCIA e JUVENTUDE. Menor. Ato Infracional. Fatos assemelhados a tráfico de entorpecentes e porte ilegal de armas. Medida de Internação. Inadmissibilidade. Atos praticados sem violência nem grave ameaça. Reiteração ou reincidência não demonstrada. Cassação da medida socioeducativa para que outra seja aplicada. HC concedido para esse fim. Inteligência do art. 122, I e II, do ECA (Lei nº 8.069/90). Precedente. Não é lícito impor a menor infrator medida de internação, se o ato infracional não foi praticado mediante violência nem grave ameaça, nem seja caso de reiteração ou reincidência.” (HC nº 93.900/RJ, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 8/5/09)



    Não desconheço o entendimento firmado pela Segunda Turma do STF no HC nº 121.974/RJ assim sumarizado:



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AOS CRIMES DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. ESTREITO ENVOLVIMENTO DO ADOLESCENTE COM A CRIMINALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DO CASO. POSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. 



    1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal acentua a possibilidade de aplicação de medida socioeducativa de internação, quando praticados atos infracionais análogos aos crimes de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico, desde que observadas as peculiaridades do caso concreto.



    2. Ao aplicar a medida socioeducativa de internação, o Juízo de primeiro grau ressaltou que o adolescente, além do exercício da traficância, participava de facção criminosa e estava afastado dos estudos ou de atividades lícitas, dedicando-se integralmente ao tráfico de drogas, circunstâncias comprobatórias de que a aplicação de medidas menos severas são ineficazes para possibilitar a ressocialização do Paciente.



    3. Ordem denegada.” (HC nº 121.974/RJ, Relatora a Ministra Cármem Lúcia, DJe de 26/5/14)



    No entanto, a decisão de piso pautou-se na situação de vulnerabilidade e no risco social ao adolescente, para determinar a internação, sem referir quaisquer outras circunstâncias que demonstrem a gravidade concreta da conduta ou a dedicação à atividades criminosas, estando ainda demonstrado nos autos a primariedade do paciente.



    Diante desse quadro, nego seguimento ao presente habeas corpus. Entretanto, considerando que o tema trazido à baila é objeto de jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, nos termos do que autoriza o art. 192, caput, do Regimento Interno, concedo a ordem de ofício para determinar ao Juízo da Vara do Júri, das Execuções Criminais e da Infância e da Juventude da Comarca de Praia Grande/SP, que fixe medida socioeducativa diversa da internação nos autos do processo nº 1501736-37.2022.8.26.0477.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente